Tribunal: TJDFT
Processo: 0758305-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa. A decisão fundamentou-se no fato de que os eventos ocorreram há mais de dois anos, a vítima solicitou a revogação das medidas protetivas e, ademais prova testemunhal e documental não foi apresentada ou colhida, restando isolada a palavra da vítima. O Ministério Público sustenta que os elementos de informação colhidos no inquérito policial são suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para o recebimento da denúncia diante da ausência de provas inquisitoriais mínimas que corroborem a palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para a deflagração da ação penal exige a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria, não sendo suficiente apenas a narrativa da vítima quando desacompanhada de outros elementos de informação.
4. No caso concreto, a ofendida afirmou que foi ameaçada verbalmente e por meio de mensagens, mas não apresentou qualquer documento. Além disso, a testemunha mencionada não foi ouvida e não há registro de outras diligências que pudessem reforçar a acusação.
5. A inexistência de novos elementos probatórios no intervalo de mais de dois anos entre o suposto fato e o oferecimento da denúncia evidenciam a fragilidade da acusação.
6. A jurisprudência desta Corte reitera que, apesar da especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, é necessário que sua versão seja corroborada por lastro probatório mínimo que justifique a persecução penal, razão pela qual, no caso em exame, correta a rejeição da denúncia.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.